Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701557-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: ESPOLIO DE ACARI DOS SANTOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. MEIO DE PROVA. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil dispõe procedimento específico a ser adotado pelas partes para a arguição de falsidade documental, uma vez que a insurgência deve estar fundamentada e já deve indicar, neste momento, as provas que a parte pretende produzir, nos termos do art. 431, do Código de Processo Civil. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte apresenta mera alegação de falsidade documental, não apresentando, em conjunto, a indicação das provas que pretendia produzir e se mantem inerte após intimação judicial para produção de provas. 3. Com relação ao modelo de prova, o ordenamento vigente adotou o modelo do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, no qual cabe ao Magistrado dar aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas sob contraditório, sendo livre para formar seu convencimento, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil. 4. Não há óbice para utilização de documento – que não constitui título executivo – como meio de prova, haja vista que de acordo com o modelo vigente não é possível se falar, a priori, que certo meio de prova seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato, exceto nos casos expressamente previstos em lei. 5. Os requisitos inscritos no art. 784, III, do Código de Processo Civil estabelecem o necessário para se considerar determinado documento particular como título executivo, e possa, por conseguinte, surtir os efeitos de título executivo extrajudicial dispostos pela legislação processual. 5.1. Assim, os documentos particulares que não possuam tais características não ficam impedidos de serem utilizados como meio de prova, podendo ser utilizados como meio de defesa em processo de conhecimento, como no caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 432, caput, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa decorrente da inexistência de exame pericial no contrato apresentado pelo recorrido; b) artigo 784, inciso III, do CPC, sustentando a falsidade do título executivo extrajudicial, por não possuir assinatura do devedor e de duas testemunhas. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 432, caput, do CPC, pois a turma ao afastar o alegado cerceamento de defesa, o fez sob o fundamento de que foi dada ao recorrente a oportunidade de produção de provas que entendesse necessária, mantendo-se, entretanto, inerte. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 784, inciso III, do CPC, pois o acórdão impugnado decidiu não haver vedação à utilização do documento em questão, como meio de prova documental. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003